Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENTO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu apelante contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação e manteve a sentença que anulou ato administrativo de indeferimento da autodeclaração racial do autor em concurso público. O embargante alega omissão do acórdão quanto à possibilidade de eliminação de candidato que se utilize indevidamente da autodeclaração racial e à impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar suficientemente a possibilidade de eliminação de candidato que utilize indevidamente a autodeclaração racial e a impossibilidade de revisão judicial dos critérios adotados pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração para sanar omissão de ponto ou questão relevante, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade excepcional de intervenção judicial em decisões das bancas examinadoras quando constatada flagrante ilegalidade, nos termos do Tema 485 de Repercussão Geral do STF.
5. A decisão embargada fundamentou-se na ADC 41 do STF, reconhecendo que, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, o que afasta a alegada omissão sobre a legalidade do procedimento administrativo de heteroidentificação.
6. A argumentação do embargante evidencia a pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso.
(wi)